Tribunal: TJPA
Processo: 0001242-61.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001242-61.2018.8.14.0013

APELANTE: TAMI FAGUNDES MACEDO

APELADO: CARLOS JONETH SANTANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0001242-61.2018.8.14.0013

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELANTE: TAMI FAGUNDES MACEDO

ADVOGADA: MICHELLE NEVES RODRIGUES - OAB/PA N. 19.698

APELADO: CARLOS JONETH SANTANA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: WALDILEIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA - OAB/PA N. 21.553

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA PELA AUTORA. ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CO-PROPRIEDADE RECONHECIDA EM INVENTÁRIO. POSSE JUSTA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e revogou a liminar anteriormente deferida, sob o fundamento de ausência de posse justa pela autora, diante da anulação do contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia do recurso consiste no
cabimento da medida de reintegração de posse pleiteada pela autora, que alegou haver adquirido o imóvel mediante contrato de compra e venda celebrado com a mãe do réu em
1989 e desde então exercido a posse mansa e pacífica até a ocorrência do esbulho pelo réu, que se apresentou como legítimo proprietário do bem em 10/11/2017 e passou a receber os alugueis do locatário em lugar da autora
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório demonstra que a autora exercia a posse indireta do imóvel;

4. A anulação parcial do contrato de compra e venda manteve a validade da aquisição da parte pertencente à viúva do
de cujus
, conferindo à autora a condição de coproprietária do bem, não se constatando a precariedade da posse;

5. Demonstrou-se o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, cabendo a reintegração da autora na posse do imóvel;

6. Eventual controvérsia acerca de perdas e danos deve ser dirimida em ação própria;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Não se configurando a precariedade da posse da autora, mostra-se cabível a reintegração, uma vez preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TAMI FAGUNDES MACEDO, objetivando a reforma da sentença (Id. 11268956, p. 15 e seguintes) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada contra CARLOS JONETH SANTANA DE OLIVEIRA, ao fundamento de ausência de comprovação da posse justa, revogando a medida liminar anteriormente deferida e determinando a manutenção do réu na posse dos bens imóveis, na condição de inventariante.

Nas razões recursais (Id. 11269005), a apelante arguiu que é possuidora do imóvel objeto da demanda desde 1989, quando os adquiriu por meio de instrumento particular de compra e venda firmado com Rosa Santana de Oliveira, mãe do apelado, tendo esta confirmado a referida contratação nos autos do inventário de seu marido Joneth Ferreira de Oliveira (processo nº 0000225-83.2001.8.14.0013). Afirmou que os autos físicos do inventário foram extraviados da Secretaria da Vara de Capanema e o processo foi retomado sem a devida restauração, não contendo a documentação comprobatória do negócio jurídico celebrado com a apelante. Alegou que o apelado foi designado como inventariante e o juízo anulou o contrato de compra e venda por meio de simples despacho, após o que o apelado obteve a troca da titularidade do imóvel para seu nome e firmou contrato de locação com o locatário da apelante, passando a receber os alugueis. Aduziu a intempestividade da contestação; a comprovação da posse legítima, ostensiva, contínua, mansa, pacífica e de boa-fé, inclusive com recolhimento do IPTU durante todo o período; a existência de ação de usucapião (processo nº 0000225-83.2001.8.14.0013); a ocorrência de esbulho pelo apelado, que passou a exercer direitos possessórios sobre o imóvel ilegitimamente; a comprovação do dano moral, visto que o apelado passou a receber os alugueis indevidamente. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 11269009).

A relatora que me antecedeu nestes autos. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão de qualquer edificação desenvolvida no imóvel (Id. 11366325).

A representante do Ministério Público deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial (Id. 11940937).

Após redistribuição dos autos a minha relatoria, revoguei a antecipação da tutela recursal (Id. 19927231).

A apelante interpôs Agravo Interno (Id. 20348331) requerendo a manutenção da tutela. Sem contrarrazões ao agravado (Id. 21039709).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Observo, de início, que o imóvel objeto da presente Ação de Reintegração de Posse é também objeto dos seguintes processos: nº 0000225-93.2001.8.14.0013 (Ação de Inventário), nº 0800256-74.2018.8.14.0013 (Ação de Usucapião), nº 0801002-34.2021.8.14.0013 (Embargos de Terceiro) e nº 0800032-39.2018.8.14.0013 (Consignação em Pagamento de Alugueis).

No caso em análise, a matéria em discussão restringe-se ao cabimento da medida de reintegração de posse pleiteada pela autora, que alegou haver adquirido o imóvel mediante contrato de compra e venda celebrado com a mãe do réu em
1989 e desde então exercido a posse mansa e pacífica até a ocorrência do esbulho pelo réu, que se apresentou como legítimo proprietário do bem em 10/11/2017 e passou a receber os alugueis do locatário em lugar da autora
.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade que o possuidor seja reintegrado na posse em caso de esbulho. Para tal, o art. 561 do CPC estipula que incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sendo cumulativos os requisitos.

A autora apresentou o contrato de compra e venda do imóvel, celebrado em 26/07/2989 (Id. 11268940, p. 11-12); documentos do IPTU do imóvel, referentes ao exercício de 2017, em que costa seu nome como contribuinte (Id. 11268940, p. 21 e Id. 11268941); certidão negativa de débito de IPTU em seu nome, datada de 09/11/2017 (Id. 11268943, p. 5); contrato de aluguel celebrado por ela com a pessoa jurídica Central Supermercado Ltda. em 01/11/2010 (Id. 11268942, p. 6-10); contrato de aluguel do mesmo imóvel celebrado pelo réu com a pessoa jurídica E D S Comércio ltda. – EPP em 10/11/2017 (Id. 11268942, p. 12-17).

O réu, na contestação (Id. 11268946, p. 9 e seguintes), aduziu a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, uma vez que sua genitora, na condição de inventariante do espólio de Joneth Ferreira de Oliveira (pai do réu), dispôs indevidamente do bem e mudou-se para outro estado com o dinheiro auferido na venda, deixando de resguardar o direito ao quinhão do herdeiro, à época menor de idade. Afirmou que o juízo de primeiro grau, nos autos do inventário, declarou a nulidade dos atos de alienação dos bens do espólio realizados por sua genitora e a destituiu da condição de inventariante, sendo o réu designado para a função em novembro de 2017, quando passou a legitimamente administrar os bens e usufruir do patrimônio herdado de seu pai.

O acervo probatório dos autos demonstra a posse anterior da autora, tendo em vista que era locadora do imóvel desde novembro de 2010 até o alegado esbulho em novembro de 2017. Por sua vez, o réu afirmou, em audiência (Id. 11268959), que apresentou a decisão judicial e o título de propriedade do imóvel ao locatário, celebrando novo contrato de aluguel na condição de locador. Disso se conclui que a autora efetivamente exercia a posse indireta do bem até o réu apresentar-se como proprietário e reivindicar os alugueis.

Na sentença (Id. 11268957, p. 15 e seguintes), o juízo de primeiro grau considerou que, com a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, fato conhecido pela autora que interveio nos autos do inventário como terceira interessada, a posse se tornou precária e, portanto, injusta.

Constato que, nos autos da Ação de Inventário de nº 0000225-93.2001.8.14.0013, foi prolatada sentença em 21/06/2022 (Id. 65079657 do referido processo), tendo o juízo destinado à autora 50% do imóvel, correspondente ao quinhão da viúva do
de cujus
, sendo os outros 50% partilhados entre o réu e os demais herdeiros, Antônio César Santana de Oliveira, Rosilene Maria Santana de Oliveira e José Ronaldo Santana de Oliveira. Observo que a sentença do inventário transitou em julgado (Id. 95824850 do referido processo).

Portanto, na realidade houve a anulação parcial do contrato de compra e venda, permanecendo válida na proporção que caberia, na partilha, à alienante, e anulando-se apenas a venda da parte destinada aos demais herdeiros, de forma que a autora é coproprietária do imóvel. Sendo assim, a anulação parcial do contrato, por si só, não torna a posse precária. Tendo em vista que a autora comprovou nos autos o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, faz jus à reintegração da posse.

Por outro lado, quanto aos valores controversos a título de alugueis, estes são objeto da Ação de Consignação em Pagamento de nº 0800032-39.2018.8.14.0013 e, caso haja eventual pretensão indenizatória de qualquer das partes com relação à divisão dos alugueis, perdas e danos ou à destinação do imóvel, cabe pleiteá-lo em ação própria, limitando-se a presente demanda ao pleito possessório.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e deferir a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide; consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno; sem inversão dos ônus de sucumbência, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2025